Tribunal: TJPA
Processo: 0811728-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811728-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MIDIA OLIVIA BENTES SANT ANA

AGRAVADO: BANPARA, BANCO RCI BRASIL S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 104-A DO CDC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora em situação de superendividamento contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que postergou a análise de pedido de tutela de urgência para após a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, no contexto de ação de repactuação de dívidas. A agravante requereu limitação dos descontos em folha a 30% de sua renda líquida e a suspensão da exigibilidade dos demais valores até a audiência conciliatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente cabível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, para limitar descontos sobre a renda da consumidora e suspender a exigibilidade de débitos, com fundamento na proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência, nos casos de superendividamento, deve observar o rito especial previsto pela Lei nº 14.181/2021, que estabelece procedimento bifásico, com fase inicial obrigatória de tentativa de conciliação coletiva.

A tutela antecipada antes da audiência de conciliação pode comprometer a lógica coletiva e consensual do procedimento, especialmente no que tange à preservação da paridade entre credores e à racionalidade do plano de pagamento.

A mera alegação de comprometimento da renda ou risco de constrição patrimonial, desacompanhada de prova concreta e inequívoca de urgência, não é suficiente para justificar a antecipação dos efeitos patrimoniais da tutela, sobretudo quando já designada audiência próxima.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente a tese de violação ao mínimo existencial, concluindo pela ausência de elementos objetivos que indicassem dano iminente ou irreversível à subsistência da parte autora.

A inexistência de erro de premissa, fato novo relevante ou prova de teratologia na decisão agravada impõe sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender exigibilidade de dívidas no contexto do superendividamento deve observar o rito especial previsto no art. 104-A do CDC, sendo cabível apenas após a tentativa de composição na audiência de conciliação.

A alegação genérica de comprometimento do mínimo existencial, sem demonstração concreta de urgência ou risco de dano irreversível, não autoriza o afastamento da fase conciliatória prevista em lei.

A tutela provisória deve respeitar o desenho procedimental eleito pelo legislador, sendo incabível sua concessão como substitutivo da etapa negocial do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A a 104-C; CPC, arts. 297 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5005061-15.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 22.07.2024; TJMG, AI nº 1.0000.23.318780-6/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 16.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811728-67.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MÍDIA OLÍVIA BENTES SANTANA.

AGRAVADOS:
BANPARÁ E OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por MÍDIA OLÍVIA BENTES SANTANA contra decisão monocrática que, no bojo do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a deliberação de origem que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior, após a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, no contexto de ação de superendividamento/repactuação de dívidas.

Sustenta a agravante, em síntese, que demonstrou documentalmente situação de superendividamento, com descontos que consumiriam parcela substancial (ou quase integral) de sua renda líquida, comprometendo o mínimo existencial; afirma que a postergação da tutela equivaleria, na prática, à negativa de proteção jurisdicional urgente; invoca o poder geral de cautela (arts. 297 e 300 do CPC) e pede a reforma da decisão, para limitar os descontos a 30% da renda líquida e congelar temporariamente a exigibilidade dos demais valores, até a audiência.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o microssistema do superendividamento prevê procedimento bifásico com fase conciliatória prévia e que, no momento processual, não se justificaria tutela antecipada para suspender pagamentos e constrições antes da audiência; sustenta, ainda, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e inexistência de risco concreto e iminente de expropriação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A controvérsia devolvida ao Colegiado cinge-se a verificar se, antes da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, é juridicamente cabível, em sede recursal, a concessão de tutela de urgência apta a limitar descontos e suspender/obstar constrições, com fundamento no alegado comprometimento do mínimo existencial.

A decisão monocrática agravada consignou que o pronunciamento do juízo de origem, ao reservar a análise do pedido de urgência para momento posterior à tentativa de composição, traduz opção de condução procedimental compatível com o rito especial introduzido pela Lei nº 14.181/2021, em especial porque a repactuação de dívidas estrutura-se em procedimento bifásico, cujo primeiro estágio é conciliatório, destinado à apresentação do plano de pagamento aos credores; assentou, ainda, que a tutela provisória para limitação de descontos seria admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação, citando precedente desta Corte nessa direção.

Quanto ao assunto segue jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23 .318780-6/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência, por ora, aguardando a realização da audiência de conciliação prévia, com todos os credores, para fins de apresentação e análise do plano de pagamento, motivo pelo qual inexiste justificativa para reforma da decisão, eis que o procedimento legal foi observado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 22 de julho de 2024. RELATORA. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050611520248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

No agravo interno, a insurgência não traz elemento novo capaz de infirmar, com a robustez exigida, as premissas adotadas na decisão agravada. A agravante, embora sustente situação de hipervulnerabilidade e intenso comprometimento de renda, pretende que a tutela de urgência opere, desde logo, como medida substitutiva da fase inicial de composição coletiva — a qual, no modelo legal, é relevante para (i) mapear credores, (ii) viabilizar proposta global de pagamento, (iii) calibrar eventual intervenção judicial na etapa contenciosa, caso frustrada a conciliação.

Deveras, o CPC prevê tutela de urgência quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300), e o magistrado dispõe de poderes para assegurar efetividade ao processo (art. 297). Todavia, a incidência desses poderes não prescinde da análise do desenho procedimental específico eleito pelo legislador para o superendividamento, cuja lógica é coletiva e consensual na etapa inaugural, justamente para evitar decisões fragmentadas que possam comprometer a racionalidade do plano e a paridade mínima entre credores.

Nesse contexto, a mera alegação de possível constrição, desacompanhada, ao menos nesta fase, de demonstração concreta de ato expropriatório iminente, não se revela suficiente para autorizar tutela recursal que antecipe, integralmente, os efeitos patrimoniais pretendidos, sobretudo quando o rito prevê audiência própria e próxima para a tentativa de solução conjunta. Esse ponto, inclusive, é enfatizado nas contrarrazões, ao assinalar que a urgência alegada não pode servir como atalho para suprimir etapa essencial do procedimento e que inexiste prova inequívoca de risco concreto e imediato.

Ademais, a decisão monocrática enfrentou expressamente a tese de violação ao mínimo existencial, concluindo que, no caso concreto, não se evidenciou, “com a clareza e concretude exigidas”, violação manifesta apta a justificar a excepcional antecipação pretendida, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Registre-se, por fim, que a invocação, pela agravante, de decisões proferidas em outros processos não impõe, por si, conclusão idêntica, porquanto a tutela provisória é juízo de probabilidade e risco, sensível ao conjunto probatório e às particularidades do iter procedimental em cada feito; a distinção ou não entre casos é operação que exige identidade fático-probatória, o que não se demonstrou de modo suficiente a afastar a motivação adotada na decisão agravada. Em suma: não evidenciado erro de premissa, teratologia, omissão decisiva ou fato novo relevante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026